Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ELÉTRICO NOVO (ZERO QUILÔMETRO). VÍCIO DO PRODUTO. RESILIÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA INALTERADA NA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA E TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. T trata-se de embargos de declaração opostos pelo consumidor contra o acórdão, que conheceu e deu parcialmente provimento à apelação interposta pela montadora e pela concessionária, (p)ara que a sentença seja parcialmente reformada, a fim de que o valor a ser devolvido pelas rés ao autor seja o definido na Tabela Fipe no mês em que ele lhes entregar o veículo e para que o valor da reparação do dano moral seja reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). O embargante alega contradição e omissões no v. acórdão recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste na análise da ocorrência, no acórdão, de contradição e de omissões a respeito da restituição integral do preço pago atualizado monetariamente ou da consideração do valor da Tabela FIPE vigente na data da notificação extrajudicial em 12/07/2023 e definição do índice de correção monetária e do percentual dos juros de mora e do termo inicial de incidência de ambos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verifica contradição ou omissão, no acórdão, acerca da devolução ao consumidor da quantia correspondente ao valor da Tabela FIPE em vigor, na data em que o veículo objeto do contrato de compra e venda resilido, for efetivamente restituído às fornecedoras e não da notificação extrajudicial, para que não haja enriquecimento sem causa do consumidor, em prejuízo das fornecedoras, tendo em vista que, no período do recebimento do automóvel, em 30/03/2023, até a data da realização da perícia judicial em 10/07/2024, o consumidor rodou com o automóvel mais de quinze mil quilômetros.
5. Não há omissão, no aresto, a respeito da definição da data da notificação extrajudicial como termo inicial para a devolução da quantia ao consumidor, uma vez que ele poderia ter se recusado a retirar o veículo da concessionária após a notificação extrajudicial, tomando as devidas providências para resguardar sua manifestação de vontade sobre a resilição contratual, mas optou por receber e utilizá-lo incondicionalmente, de modo que a condenação à restituição da quantia não integralmente, mas correspondente à da depreciação pelo uso regular do automóvel com base na Tabela FIPE, demonstra interpretação e aplicação do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, com base no princípio da boa-fé contratual, pela filtragem constitucional do princípio da razoabilidade.
6. Não se observa omissão, no acórdão, a respeito da definição do índice de correção monetária e do percentual dos juros legais de mora, tampouco acerca do termo inicial de incidência de ambos, uma vez que a falta de modificação da sentença, nesta parte, implica considerar que a resolução empreendida nesse ato judicial foi preservada integralmente.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.